Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701936-09.2021.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vonizia da Silva Divino Pereira Apelado: Belmiro Rodrigues Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Vonizia da Silva Divino Pereira (Id. 32908562) contra a sentença (Id. 32908558) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade pelo Juízo singular, embora o benefício tenha sido requerido por ocasião do oferecimento da contestação (Id. 32908525, fl. 12). Feitas essas considerações à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, adverte-se que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator